Tribunal: TJES
Processo: 5011642-09.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011642-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA MARTINS DOS SANTOS e outros (6)
RECORRIDO: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (6)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pela autora e pelo requerido, negando-lhe provimento em ambos os recursos.

2.Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou procedente em parte os pleitos autorais, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

5. Irresignada com a decisão proferida nos autos, a parte ré, ora Agravante, interpôs Recurso Inominado visando à sua reforma. Para tanto, sustenta que recebeu apenas R$ 939,33 da parte autora, inexistindo qualquer repasse dos valores que embasaram a condenação. Defende a ausência de responsabilidade civil, por não haver nexo causal entre sua conduta e os pagamentos realizados a terceiros, bem como invoca a validade do contrato firmado. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, limitar a restituição ao valor efetivamente recebido.

6. Sobreveio a Decisão Monocrática de id n° 11090307, que manteve incólume a sentença proferida em primeiro grau, nos seguintes termos:

Recurso da parte autora conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita.

Recurso da parte requerida conhecido e improvido. Sentença mantida nos pontos suscitados pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Assiste razão ao Eminente Relator, na medida em que a Decisão encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

9. Embora a parte requerida, ora agravante, alegue que os fatos narrados decorreram de culpa exclusiva de terceiro, buscando transferir integralmente a responsabilidade aos demais integrantes do polo passivo, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque a recorrente integra a cadeia de consumo, participando ativamente da prestação de serviços à consumidora, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Ressalte-se que tal responsabilidade está fundada na teoria do risco-proveito, segundo a qual todos aqueles que se propõem a exercer atividade de fornecimento de bens ou serviços respondem pelos vícios e danos oriundos do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. Assim, considerando que a responsabilidade do agravante é objetiva e solidária, não há que se falar em exclusão de sua responsabilização, tampouco em inexistência de repasse dos valores que embasaram a condenação. Por fim, ressalto que eventuais questionamentos quanto à responsabilização dos demais integrantes da cadeia de consumo deverão ser veiculados em ação regressiva própria, a ser proposta em apartado.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)